Tribunal: STJ
Processo: 5168038-40.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196828 - RS (2025/0043429-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: NAIRA REGINA ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: CAROLINA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: AIRTON LUIS NESELLO - RS031859
MIRSON MANSUR GUEDES - RS027291
VICENTE MALFATTI - RS039320
ALEXANDRE SANCHEZ FERNANDEZ - RS044504
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. DESCONTOS DE PARCELAS SOBRE VERBA
PREVIDENCIÁRIA. CARATER ALIMENTAR. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49711826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ce93d56-7ecb-444d-bc81-50a089cbe7eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ce93d56-7ecb-444d-bc81-50a089cbe7eb

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196828 - RS (2025/0043429-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: NAIRA REGINA ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: CAROLINA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: AIRTON LUIS NESELLO - RS031859
MIRSON MANSUR GUEDES - RS027291
VICENTE MALFATTI - RS039320
ALEXANDRE SANCHEZ FERNANDEZ - RS044504
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. DESCONTOS DE PARCELAS SOBRE VERBA
PREVIDENCIÁRIA. CARATER ALIMENTAR. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49386718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:47
Código de Controle do Documento: ee3bf7ee-a5cc-42c2-abb5-938dc4a0daaa

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
168):
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS.
DESCONTOS
DE
PARCELAS
SOBRE
VERBA
PREVIDENCIÁRIA. CARATER ALIMENTAR. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
JULGADA
PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em suas razões, a parte agravante alega que, ao contrário do
sustentado na decisão agravada, restou expressamente consignado nas
razões recursais do recurso especial e reiterado nos embargos de
declaração, houve impugnação direta, clara e fundamentada à
classificação da verba como alimentar, bem como a origem jurídica do
crédito (revisão contratual), que afasta a proteção da impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC", não havendo "que se falar em
aplicação da Súmula 283/STF, pois não se trata de fundamento
autônomo inatacado, mas sim de tese jurídica central efetivamente
debatida e impugnada." (fls. 198-199).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49386718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:47
Código de Controle do Documento: ee3bf7ee-a5cc-42c2-abb5-938dc4a0daaa

Versa a controvérsia na instância de origem sobre a expedição de
alvará para liberação de valores penhorados à favor do credor
oriundo de empréstimo consignado de pensão.
Em que pese as alegações apresentadas, o Tribunal a quo, ao dirimir
a controvérsia sobre a penhora no rosto dos autos, consignou no voto
condutor do acórdão recorrido que, no caso concreto (fl. 87):
"[...] a verba postulada pela parte executada, q
, na
ue é pensionista
ação em que é credora, cuja penhora no rosto dos autos foi
realizada, diz respeito às diferenças de revisão de empréstimo
consignado em folha, o que caracteriza-se a natureza alimentar
(descontos de parcelas sobre verba previdenciária)."
Contudo, a partir da leitura das razões recursais, constata-se que o
recorrente aponta apenas que a "questão central levantada pela parte
recorrente foi a diferença entre a verba salarial e a verba de caráter
indenizatório" (fl. 105), o que não é suficiente para impugnar a referida
fundamentação que, por si só, assegura o resultado do julgamento
ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a
impugnou. Aplica-se ao caso a Súmula 283/STF.
A propósito, confira-se:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ÓBICES SUMULARES N. 283 e 284 DO STF.
NULIDADE DA CDA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - O fundamento referente à questão da não ocorrência da prescrição,
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai o óbice das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
[...]
IV - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (AREsp
1..269..281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
).
01/03/2019

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. PRETENSÃO À PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA49386718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:47
Código de Controle do Documento: ee3bf7ee-a5cc-42c2-abb5-938dc4a0daaa

ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.661.222/SP, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
14/5/2018
No mesmo sentido: EDcl no AgInt no REsp 1.702.816/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
22/5/2019
REsp 1.678.341/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe
.
8/5/2019
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49386718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:47
Código de Controle do Documento: ee3bf7ee-a5cc-42c2-abb5-938dc4a0daaa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.196.828 / RS
Número Registro: 2025/0043429-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027751820178210010 50984918920238210001 51680384020248217000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
RECORRIDO
: NAIRA REGINA ALVES DA SILVA
RECORRIDO
: CAROLINA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: AIRTON LUIS NESELLO - RS031859
MIRSON MANSUR GUEDES - RS027291
VICENTE MALFATTI - RS039320
ALEXANDRE SANCHEZ FERNANDEZ - RS044504
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - FINANCIAMENTO - FINANCIAMENTO PRIVADO
DO ENSINO SUPERIOR E/OU PESQUISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
Documento eletrônico VDA49655949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: bf1933b5-81ff-48b2-8988-961ab79aba8b

ADVOGADOS : LUCAS BAULER FACINI - RS082715
RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
SARA LUCIANI DA SILVA ALVES - RS118506
AGRAVADO
: NAIRA REGINA ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: CAROLINA ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : AIRTON LUIS NESELLO - RS031859
MIRSON MANSUR GUEDES - RS027291
VICENTE MALFATTI - RS039320
ALEXANDRE SANCHEZ FERNANDEZ - RS044504
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49655949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: bf1933b5-81ff-48b2-8988-961ab79aba8b